Tribunal: STF
Processo: HC 265760
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Reginaldo Gomes Cordeiro contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 219.081/RN (doc. 9).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi preso em flagrante em 11/3/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, sobrevindo decisão que converteu a custódia em preventiva” (doc. 7, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O paciente foi preso preventivamente sob a acusação de tráfico de entorpecentes. A prisão originou-se de uma abordagem policial ocorrida no município de Pium/RN, motivada, segundo os autos, por uma denúncia anônima.



    O ponto central que evidencia a ilegalidade da prisão reside na dinâmica da abordagem e nos atos subsequentes. Conforme narrado desde a petição inicial, durante a busca pessoal realizada no paciente, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Mesmo sem a constatação de qualquer flagrante delito, os policiais militares algemaram o paciente e o conduziram para a cidade de Natal/RN.



    Lá, ingressaram em um imóvel com o qual o paciente não possui qualquer vínculo, seja de propriedade, posse ou moradia. A entrada na residência foi realizada sem mandado judicial e sem o consentimento de qualquer morador, em uma clara e inconstitucional violação de domicílio. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    a) Confirmar a liminar, reconhecendo a ilicitude da invasão de domicílio e, por consequência, a nulidade de todas as provas dela decorrentes, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, do CPP); b) Determinar o trancamento da ação penal em desfavor do paciente, por ausência de justa causa decorrente da inexistência de provas lícitas; c) Subsidiariamente, revogar a prisão preventiva do paciente, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade. (doc. 1, pp. 7-8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DA PROVA AFASTADA. PRECEDENTES DO STF E STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito no interior da residência, sob pena de nulidade dos atos praticados e de responsabilidade do agente, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n. 603.616/RO. 2. No caso, a atuação policial foi precedida de informações detalhadas sobre a utilização de identidade falsa por foragido e a existência de depósito de drogas em local certo, corroboradas por diligência em que houve constatação da falsidade documental, confissão do investigado e apreensão de materiais usados na produção de entorpecentes. 3. A vinculação do recorrente ao imóvel onde foram localizadas drogas sintéticas e instrumentos para preparo, associada a movimentações suspeitas no período noturno, configurou fundadas razões para o ingresso, não havendo se falar em mera desconfiança ou fishing expedition. 4. Agravo regimental desprovido.  (doc. 9, p. 1 – grifei).  



    [...]



    Contudo, no caso em exame, a diligência foi precedida de atuação policial que não se limitou à mera recepção de denúncia anônima. Como destacado pelo Juízo de origem, a notícia recebida relatava de forma detalhada a identidade falsa utilizada por indivíduo foragido, bem como a existência de depósito de drogas em endereço certo. Tais informações foram objeto de verificação em campo, com a constatação da falsidade do documento apresentado, a confissão da verdadeira identidade do foragido e a apreensão, no mesmo contexto fático, de frascos utilizados na produção de entorpecentes em poder do ora recorrente (e-STJ fls. 133/135). Uma segunda equipe policial confirmou com os vizinhos a vinculação do ora recorrente ao imóvel situado no bairro Planalto, que se encontrava aparentemente desabitado, mas era frequentado de maneira suspeita durante a noite. A partir desses dados objetivos, as equipes ingressaram no local, encontrando significativa quantidade de drogas sintéticas e materiais de preparo. Verifica-se, portanto, que não se tratou de improviso investigativo ou de violação arbitrária de domicílio. Houve a formação de um contexto fático consistente, a partir do qual se evidenciou a situação de flagrante delito, hipótese que legitima o ingresso no imóvel ainda sem mandado judicial. Dessa forma, presentes fundadas razões que antecederam a diligência e diante da confirmação prática das informações inicialmente recebidas, a busca e apreensão realizada mostrou-se legítima, afastando a alegação de nulidade dos elementos probatórios dela decorrentes. Com efeito, eventual aprofundamento quanto às circunstâncias da diligência demandará análise probatória própria da instrução, não sendo cabível por meio desta via. (doc. 9, p. 4 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, no qual a repercussão geral havia sido anteriormente reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que, dentro da casa, há situação de flagrante delito. Diante disso, no caso, é possível verificar a licitude da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram a situação de flagrante. Para além disso, divergir da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II – Se “[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III – Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.578 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    Ementa Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 215.708 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/6/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator